Tribunal: TJSP
Processo: 1010357-42.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA EMPRESA DA AUTORA, ESTIPULANTE DO CONTRATO – OPERADORA QUE OFERTOU PLANO INDIVIDUAL, LIVRE DE CARÊNCIAS, NOS TERMOS DO ART. 1o DA RESOLUÇÃO No 19 DO CONSU – PRÊMIO QUE DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM O VALOR DE MERCADO – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES DO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA EMPRESA DA AUTORA, ESTIPULANTE DO CONTRATO – OPERADORA QUE OFERTOU PLANO INDIVIDUAL, LIVRE DE CARÊNCIAS, NOS TERMOS DO ART. 1o DA RESOLUÇÃO No 19 DO CONSU – PRÊMIO QUE DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM O VALOR DE MERCADO – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES DO PLANO COLETIVO - SENTENÇA IMPROCEDENTE – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO